Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO INTERNO DE DEVEDORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e de exclusão de registro em cadastro interno de devedores mantido por concessionária de serviço público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a prescrição decenal reconhecida judicialmente implica inexigibilidade absoluta da dívida, inclusive na esfera extrajudicial, e se é legítima a manutenção de registro da dívida prescrita em sistema interno da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece o apelante de interesse de agir em relação à declaração de prescrição da dívida relativa aos débitos do período de maio/2009 a fevereiro/2010 deferida pelo juízo de origem, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter provimento já conseguido no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa ao reconhecimento de prescrição dos débitos compreendidos entre março/2010 e março/2012. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
5. A prescrição afasta apenas a pretensão judicial de cobrança, não extinguindo a dívida, que subsiste como obrigação natural, sendo legítima sua manutenção em sistema interno da concessionária de serviços públicos, desde que não haja divulgação a terceiros ou uso indevido.
6. O direito à informação, previsto no art. 5o, XXXIII, da CF/1988, ampara o fornecedor na gestão de risco contratual, sendo lícito o registro interno de inadimplemento, ainda que prescrito, desde que não configurada prática abusiva ou vexatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 205; art. 206; art. 882. CPC art. 85, § 2o; § 11; art. 98, § 3o; art. 1.012; art. 1.013. CF/1988 art. 5o, XXXIII; art. 170. CDC art. 4o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgamento em 4/12/2019, publicação em 17/12/2019.